Tribunal: TJMT
Processo: 0005059-62.2010.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005059-62.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROBERTO ROCHA TEIXEIRA - CPF: 029.587.771-54 (APELANTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), ALINE DE ARAUJO MIRANDA - CPF: 035.137.551-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CLARI JOSE STUANI - CPF: 337.140.700-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO

QUALIFICADO

PELO
MOTIVO FÚTIL E
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

– ART. 121, § 2o,
II E
IV
C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENA
L – IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA –
1.
PRELIMINARES
SUSCITADAS
PELO MINISTÉRIO

PÚBLICO
–
1.1.
ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA–

MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA
AUTORIA DELITIVA
, A QUA
L
FO
I APRECIADA
E JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS –

INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRELIMINAR
AFASTADA
–
1.2.
NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESE REJEITADA – DEVOLUTIVIDADE AMPLADO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CLARA PRETENSÃO DO APELANTE DE REVER A SENTENÇA CONDENATÓRIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
2.
MÉRITO
–ALEGAÇÃO DE
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À

PROVA

DESTES

AUTOS

– INOCORRÊNCIA –
PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA
– OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRINCÍPIO D
A LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS –
RESPEITO AO

POSTULADO

CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS

VEREDICTOS –

3.
PRELIMINARES REJEITADAS, NO MÉRITO,
RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminares suscitadas pelo Ministério Público

1.
1.Orecurso em sentido estrito analisa

indícios

de provas acerca da existência
de autoria delitiva e
não a sua comprovação indene de dúvidas,
eis que c
ompete ao Tribunal do Júri
dirimir as referidas questões
, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato
de o
recurso ter mantido a sentença de pronúncia
em relação
à existência de indícios
de autoria delitiva.

1.2.
Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do apelante tenha apresentado pedido de absolvição genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar
suas razões
, é possível verificar que
houve
manifest
ação
expressa
de sua parte
, quando foi intimado da sentença
condenatória
de que
deveria ser adotado
, pelos jurados,
posicionamento jurídico diverso daquele externado, motivo pelo qual
seu
recurso deve ser
conhecido,
em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, cumpre destacar
que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento
não só da
matéria
impugnada

mas também daquela
que pode ser conhecida de ofício.

2.É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante determina o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

Daí por que, s
omente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos,
porque
as provas
produzidas judicialmente
amparam a versão da acusação, encontrando-se
, portanto,
apta a sustentar
o
veredicto dos jurados pela condenação do apelante por
tentativa de
homicídio qualificado.

3.
Preliminares rejeitadas
.

E,
mérito
, recur
so

desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberto Rocha Teixeira

contra

a sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara da Comarca de
Juína
-MT

que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
5059-62.2010.811.0025 (código 80499)
, após deliberação do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de
4
(
quatro
) anos
e 8 (oito) meses
d
e reclusão, no regime inicial
semiaberto
, pela prática

do crime de
tentativa
homicídio
qualificado
pelo motivo fútil e
pelo
emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121,
§ 2o,
II e
IV
,
c/c
art.
14, II,
do Código Penal
)
.

O
apelante
, forte nas razões recursais
encontradiças

no ID
99807575
,
p. 50/52
,
postula
a anulação
do seu
julgamento
, alegando que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas
produzidas
nestes autos
ao
não
absolv
ê
-lo
do
crime
que foi imputado
à sua pessoa
.

Nas
contrarrazões
que
se veem
no ID

99807575 – p. 54/68
, o Ministério Público requer, em sede de preliminar o não conhecimento do
presente
recurso: (
i
) em razão da preclusão
pro
judicato
, tendo em vista que
a autoria e a materialidade do fato foi
analisada no Recurso em Sentido Estrito n.
26.960/2017
, (
ii
) em virtude da ausência de dialeticidade das razões
recursais
, “
uma vez que apenas faz menções vagas e genéricas acerca da necessidade de absolvição
”
.

E,
n
o mérito,
o
desprovimento
deste

recurso
.

Nesta instância revisora, a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
n
o parecer
que se vê
no ID
101621975,
sem se manifestar quanto as preliminares suscitadas nas contrarrazões, opinou
pelo desprovimento
do vertente
recurso
.

É o relatório.

À
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR
suscitada pelo Ministério Público,

Não conhecimento deste recurso, em razão da
p
reclusão consumativa,

porquanto a
matéria já
foi
apreciada em
r
ecurso em
s
entido
e
strito
.

Não obstante o Ministério Público tenha arguido preliminar de não conhecimento deste recurso, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo apelante, é imperioso registrar que tal tese não se sustenta.

Realmente, a
Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 26.960/2017,
relatado por este magistrado
, em 17 de maio de 2017, manteve a decisão de pronúncia e, por conseguinte, os
indícios
suficientes de autoria delitiva por parte do apelante, consoante
foi
descrito na inicial acusatória
.

Aliás, o
acórdão ficou assim
ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AMEAÇA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA
IN ABSTRATO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRONÚNCIA – 2. MÉRITO – 2.1.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR POR PARTE DO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO – TESE QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA, NESTES AUTOS, DE FORMA INDENE DE DÚVIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA
– 2.2. ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIÁVEL – IN DUBIO PRO SOCIETATE – DECISUM IRRETORQUÍVEL – 3. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA E, NA PARTE MERITÓRIA, RECURSO DESPROVIDO.

1. Prejudicial de mérito

A prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração. Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é
medida
que se impõe.

2. Mérito

2.1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, devendo prevalecer, nessa fase processual, o aforismo in dubio pro
societate
, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d da Constituição da República, razão pela qual, eventual absolvição sumária do acusado só é possível quando, exsurgirem, sem sombra de dúvidas, que ele não concorreu para o crime ou, se o fez, estava desprovido de animus necandi. Não aferidas, de plano, essas circunstâncias, a manutenção do édito reprochado é medida que se impõe.

2.2. A pronúncia contendo a imputação da prática do crime de homicídio em concurso material com o porte ilegal de arma de fogo deve ser mantida, quando o acusado confessa ter adquirido o artefato apenas para ceifar a própria vida e não para atentar contra a vida da vítima e, principalmente, porque cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a aplicabilidade do princípio da consunção.

3. Prejudicial de mérito acolhida. E, na parte meritória, recurso desprovido.
(TJMT, RSE
26
.
960
/201
7
, Terceira Câmara Criminal,
julgamento:
17
.
05.
201
7
)
.
Destacamos

Vê-se, pois que n
aquel
e recurso
falava-se de

indícios

de provas acerca da
autoria delitiva

imputada ao

denunciado

e não da sua comprovação indene de dúvidas, tanto é que
uma das teses submetida ao Tribunal do Júri foi a de
sua
abso
lvição
;
não se olvidando, por importante, que
foram
produzidos novos elementos
de convicção
em plenário.
Aliás,
após a
análise
do elenco probatório
que
foi
submetid
o
à apreciação dos jurados, eles

poderiam
ter absolvido o apel
ante ao
analisar
os 2o, 3o e 4o quesitos, no entanto, entenderam por bem condená-lo, após
reconhecer
q
ue teria acionado a arma de fogo em direção à vítima.

Por conseguinte,
não se pode falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quanto a existência de indícios
de autoria delitiva
, razão pela qual,
rejeit
a-se
esta preliminar.

SEGUNDA PRELIMINAR
deduzida pelo
Ministério Público
.

Não

conhecimento
do
verte
nte

recurso por violação ao princípio da dialeticidade
.

O Ministério Público, sustenta, nesta preliminar, o não conhecimento
do vertente
recurso ao argumento de que
o apelante

não apontou questões específicas e concretas “
para demonstrar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que apenas faz menções vagas e genéricas acerca da necessidade de absolvição
”
.

Em relação
à referida regra principiológica, é
cediço
que o recorrente deve apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima
vazada nos seguintes termos
:

[...]
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
.
[
...
]

(
Apud
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p
.
1.659).

Negritamos

No entanto,
como se sabe, o
recurso de
apelação
criminal
devolve ao
tribunal
não
só
conhecimento da matéria impugnada
como também daquela
que pode ser conhecida de ofício, devendo ser registrado,
ainda nessa senda,
que o âmbito dessa devolução depende, essencialmente, da extensão da impugnação formulada, podendo a apelação

ser plena ou parcial.

Na espécie, e
m que pese a defesa técnica tenha
postulado
genericamente a absolvição do apelante, situação que, em tese, violaria o princípio da dialética e impediria a a
preciação
deste
recurso,
não se pode
olvidar
que

ele
foi interposto
dois dias após a sessão do Tribunal do Júri, com
fundamento
no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
motivo pelo qual, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, tem-se que
deve ser
conhecido por este órgão revisor
.

Até
p
orque
, segundo a inteligência do art. 601 do Código de Processo Penal, nem mesmo a falta de apresentação das razões recursais pelo advogado constituído obsta o conhecimento do recurso, impondo-se, apenas,
do relator que for sorteado,
uma análise ampla
das peças que compõem o
processo.

A propósito, n
esse sentido,
veja-se a
jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157, § 2o, INCS. II E V E INC. I, C/C ART. 70 (DUAS VÍTIMAS), C/C ART. 307, CAPUT, DO CP, (SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES) –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES APRESE
N
TADA DE FORMA GENÉRICA – IRRELEVÂNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVO POSSUI DEVOLUTIVIDADE AMPLA, COMPORTA REVISÃO DE MANEIRA ABRANGENTE – PRELIMINAR REJEITADA

- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE SE HARMONIZAM – PALAVRA DA VÍTIMA E IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS – APELANTES RECONHECIDOS PELA TESTEMUNHA (FRENTISTA) SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DA PENA APLICADA PARA AMBOS OS APELANTES – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, entendo que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal
, sendo demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na pretensão de absolver os apelantes e readequar as penas imputadas a ambos, vinculando-se, portanto, às hipóteses elencadas no inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal.
As provas colacionadas se apresentam harmônicas, não deixando margem à dúvida quanto a autoria criminosa por parte dos apelantes.Muito embora não seja responsabilidade dos acusados produzir provas de sua inocência, o fato de terem sido filmados conduzindo os veículos roubados, inverte o ônus da prova, cabendo a este, comprovar que realmente não participou da execução do crime, o que não ocorreu no presente caso, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT, N.U 0010741-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
RAZÕES DA APELAÇÃO NÃO APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS DO INCONFORMISMO. APELAÇÃO QUE IMPUGNA TODO O JULGADO. AMPLA DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL AD QUEM.
CONDENAÇÃO CORRETAMENTE LANÇADA.

PENA BEM DOSADA.1.
Interposta apelação pelo próprio réu, por termo nos autos, e afirmando a Defesa Técnica não haver teses a alegar, o feito pode ser remetido a esta instância Revisora sem razões recursais formais, sendo devolvida a análise de toda a matéria. Inteligência do artigo 601 do Código de Processo Penal
.
2. Devidamente demonstradas a autoria e materialidade do delito de furto, inclusive diante da confissão do acusado corroborada por declarações da vítima e de testemunhas, incabível a absolvição.3. Confirmado o arrombamento pela palavra da vítima e pelo Laudo Pericial, deve ser mantida a condenação pela prática de furto qualificado. 4. Pena concedida no mínimo legal, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, nada havendo a reparar. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJDF–APR: 20150710053733, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 12/05/2016, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/05/
2016 .
Pág.: 243).
Destacamos

Diante do exposto,
rejeit
a-se
, também, est
a preliminar.

MÉRITO

A peça acusatória
que pode ser vista
no ID
99807565
,
p. 7/11,

narra os fatos desta forma:

[...] no dia 24 de dezembro de 2010, por volta das 10h:00min, o denunciado
Roberto Rocha Teixeira
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriu uma arma de fogo, tipo revólver, da marca Taurus, no 16747, calibre 22, oxidado, com cabo de madeira e 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, os quais foram considerados aptos para o fim a que se destinam.

Na mesma data, por volta das 19h30min, próximo ao Distrito
Fontanillas
, nesta cidade e comarca de Juína/MT, o denunciado
Roberto Rocha Teixeira
, fazendo uso de arma de fogo descrita acima, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Aline de Araújo Miranda
, sua ex-companheira, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Restou apurado por meio do presente Inquérito Policial que, na aludida data, o denunciado adquiriu o revólver e as munições descritas acima de uma pessoa não identificada, pagando a quantia de R$ 400,00 (quatro centos reais).

Neste mesmo dia, após ingerir grande quantidade de bebida alcoólica, o acusado resolveu matar a vítima com a referida arma de fogo. Na ocasião, o acusado saiu à sua procura, encontrando com a vítima na estrada, já próximo ao Distrito de
Fontanillas
, seguindo na garupa da moto de seu pai. O acusado, que também estava de moto, conseguiu alcançá-los e, para obriga-los a parar, atravessou seu veículo na estrada. Neste momento, a vítima desceu da moto para conversar com o acusado, quando este, de inopino, sacou o revólver apontou para o seu rosto e disse: “
que papel que você faz, então toma isso aqui
”. Em seguida o acusado pressionou o gatilho, porém a arma não disparou. Ato contínuo, o acusado acionou novamente o gatilho, apontando para o peito da vítima, ocasião em que a arma, mais uma vez, falhou.

Neste momento, o pai da vítima soltou a moto no chão e entrou em luta corporal com o acusado, conseguindo desarmá-lo. Ao ser desarmado, o acusado ameaçou a vítima, dizendo que poderia ser preso, mas assim que saísse da cadeia, iria
mata-la
.

Pelo que se apurou o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que o acusado tentou ceifar a vida da vítima pelo simples fato de não se conformar com a separação.

Consta, por fim, que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, eis que a arma falhou, apesar de encontrar-se em perfeito estado de funcionamento, bem como pela interferência do pai da vítima, o qual conseguiu desarmar o acusado, impedindo que se continuasse acionando o gatilho. [...]
.
Negrito
s no original

No
caso em apreciação
, verifica-se que a materialidade do crime narrado na prefacial da acusação está comprovada
e não há irresignação defensiva em relação a ess
e
tema,
eis que o

apelante
,

limitou-se
a questionar a autoria delitiva que foi imputada
à sua pessoa
.

Deve ser destacado
,

primeiramente,
que o procedimento do júri é escalonado e
uma vez
ultrapassada a fase de pronúncia, tratando-se, agora,
de julgamento em plenário,
o
recurso
somente é cabível nas hipóteses
taxativas
previstas no art. 593, III,
do

Código de Processo
Penal, de modo que
este recurso

será analisado
nos termos da alínea
d
, qua
l
seja:
julgamento contrário à prova
dos
autos
.

No que diz respeito
à temática,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente
pode ser anulado
com fundamento

n
o dispositivo legal
citado no parágrafo anterior
,
quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um,
devendo,
por outro lado,
ser respeitada a
soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Isso porque, como
é sabido
, os
jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que
suas
decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos,
isso significando dizer
que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias
, essas,
que
, aliás,
não ocorre
ra
m no caso
em apreciação.

José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
esclareceu que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.

233).
Destacamo
s

Por
consequência
, em que pese
a alegação do
apelante

de que deveria ter sido absolvido,
não
se pode
falar que a decisão
do Tribunal do Júri
é manifestamente contrária às provas
destes
autos, eis que os julgadores leigos
,

como
dito

alhures
,
dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição
de cada um
, consideraram como mais coerente a tese da acusação, afastando por completo a
tese
defensiva
sobre
a ausência de
animus necandi
.

E assim agiram,
os jurados,

porquanto

da
análise das provas colhidas em
juízo e em
plenário, é plausível a conclusão no sentido de que a autoria
d
o crime de tentativa de
homicídio qualificado
praticado contra sua ex-companheira Aline
de Araújo Miranda

recai sobre a pessoa do
apelante
, notadamente porque a
vítima
afirmou que haviam boatos de que ele
a
estaria
a
meaçando de morte, tanto é que
ela
e seu pai
foram
até Juína para registrar
a
ocorrência e mudaram de ideia tendo em vista que nunca tinha ouvido as ameaças diretamente
da boca do
recorrente. No entanto, quando retornavam para
Fontanillas
, o
insurgente

os

encontr
ou
;
e quan
d
o

estavam descendo da motocicleta apontou a arma para
ela
e puxou o gatilho, apenas não
havendo o
disparo
em razão
de a
bala
ter
“
lencado
”
,

e também

porque o
pai
dela
consegui
u
tirar a arma das m
ãos dele
.

Veja-se esta parte das declarações que a vítima prestou em juízo:

[...]
A gente veio pra Juína e os outros falavam que ele estava
ameaçando eu
, mas ele nunca tinha ameaçado eu pra
eu
mesmo, só os outros que falavam pro meu pai que ele falava que ia me matar, mas eu nunca tinha ouvido isso da boca dele, ouvia da boca dos outros.
Aí a gente veio pra Juína, eu mais o meu pai, a gente ia dar queixa, mas eu resolvi deixar quieto, porque ele nunca tinha falado isso pra mim, só para os outros

[...]
Aí nós estávamos retornando pra
Fontanillas
, aí ele encontrou nós, ele estava bêbado, aí foi que aconteceu
[...]
Tava
eu e meu pai de moto, e ele estava bêbado, e mandou nós parar a moto,
nós paramos e ele pegou e tirou a arma e foi pro nosso lado, aí ele puxou o gatilho, eu cheguei a descer da moto,
ele puxou o gatilho, mas na hora não deu de ver se foi pra mim ou pro meu pai, foi pro nosso rumo, pro nosso lado. Ele só falou assim: “É isso aqui que você quer ó
”
. Aí só isso, aí nós fomos pra
Fontanilla
.
Ele puxou o gatilho 2 vezes, e não continuou puxando o gatilho porque meu pai tomou a arma dele.
Eu e meu pai estava na frente de moto e ele vinha atrás, ai eu falei para o meu pai que era o barulho da moto dele, aí ele falou pra nós parar a moto e nós paramos, aí
foi questão de eu descer da moto e ele fez isso, ele tirou a arma da cintura e falou assim: Toma é isso aqui quer você quer ó”, falou puxando o gatilho, não deu de ouvir barulho
[...] Quando eu estava tirando o capacete ele estava com a arma apontada pra mim
, ele estava há uns 4 metros de distância, e nós só vimos que, não deu de escutar barulho, aí depois que meu pai tomou a arma dele, que nós vimos que as balas estavam
lencadas
. Meu pai foi pra cima dele na hora, meu pai começou a lutar com ele, tomou o revólver dele, e depois nós vimos que estavam
lencadas
as balas
[...].
(
Aline de Araújo Miranda, vítima, fragmentos de seu depoimento judicial, mídia audiovisual encartada
ao ID 99807572 – p. 1 -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/c3f6a1be11445855255e658a37625a4020210824222159003
).
Destacamos

É importante registrar
, nesse mesmo diapasão,
que
a
versão
da vítima
foi confirmada
não só pelas declarações de
seu
pai
, João Batista Miranda,
mas

também

pelo interrogatório do
apelante na fase extrajudicial,
eis que este
afirmou
à autoridade policial
que agiu com
animus necandi
, pois, de posse de uma arma de fogo, saiu à procura de Aline de Araújo Miranda, imbuído do propósito de tirar a vida
dela
, intento que
apenas
não se concretizou em razão
de a
arma ter falhado e da intervenção de terceiros [pai da ofendida]
.

Com efeito, eis alguns trechos do interrogatório extrajudicial do apelante:

[...] viveu maritalmente com a Sra. ALINE DE ARAÚJO MIRANDA por quatro anos e há três meses está separados; Que nesse período da separação tentou reatar por várias vezes, porém ALINE não se mostrou mais interessada;
Que por causa do fim do casamento e a distância da filha o interrogado alega ter ficado depressivo e por esse motivo começou a pensar em matar a sua
ex-convivente
e depois se matar
; Que
na data de 24/12/2010 por volta das 10h00min adquiriu um revólver da marca TAURUS de calibre .22 de uma pessoa que o interrogado se nega dizer quem é; Que pagou R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro no revólver e quatro munições
; Que
após adquirir a arma de fogo fez a ingestão de bebidas alcóolicas e foi a procura de ALINE a sua
ex-convivente
; Que
a encontrou em uma motocicleta na garupa de seu pai na estrada próxima a
Fontanillas
;
Que parou a sua motocicleta na frente deles e mandou que parassem e após pararem sacou a arma que estava em sua cintura e
tentou efetuar os disparos em direção a ALINE, porém a arma não disparou
; Que
logo em seguida o Sr. JOÃO BATISTA MIRANDA que é o pai da ALINE foi para cima do interrogado e conseguiu desarmá-lo
; Que logo depois o interrogado pegou a sua moto e saiu e foi pro bar em
Fontanillas
tomar cachaça; Que a Polícia Militar chegou e o encontrou caído bêbado não sabendo mais dizer o que aconteceu daí por diante [...].
(Roberto Rocha Teixeira, trechos do interrogatório extrajudicial, ID
99807565
,
p. 29/31).
Destacamos

É importante registrar,
ademais,
que foi realizada a verificação da arma
de fogo
e das munições apreendidas

e
utilizadas pelo apelante no delito em análise,
tendo sido
concluído que
:

“as munições são da marca ‘CBC’
, sendo que três est
ão
intactas e 1 está
“
picotada
”
e não deflagrada” (auto de verificação de instrumento constante no ID 99807565, p. 56), elemento probatório que dá maior veracidade a tese acusatória.

Não
obstante, em ambas as fases judiciais, o apelante tenha afirmado que não teria puxado o gatilho contra a vítima e que teria apenas apontado a arma
de fogo
em sua direção, tal tese
não foi acatada pelos jurados que, no exercício da soberania de seus veredictos, entenderam que as provas produzidas não eram condizentes com essa
dinâmica dos fatos, razão pela qual acolheram a tese
acusatória
de ocorrência de tentativa de homicídio qualificado, não havendo, portanto, que se falar em j
ulgamento contrário à prova destes autos.

Além disso, impende-se ressaltar
que a decisão dos juízes leigos está em sintonia com doutrina aplicável à espécie,
tal como se depreende dos
ensinamentos do saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
, para quem
:
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

N
ão há
,
desse modo
,
a menor dúvida
que o édito condenatório tem suporte nas provas produzidas neste
s

autos

durante a instrução menor
e em plenário
,
sobrelevando-se
ressaltar
,
outrossim,
que
os depoimentos
da
vítima e da
s
testemunhas
inquiridas são
firmes e coerentes,

e
acabaram por respaldar a tese acusatória
, situação
, essa,
que levou os juízes leigos a decidirem de acordo com a íntima convicção de cada um, devendo, portanto, ser preservada a soberania do seu julgamento.

Por conta disso
, não se pode cogitar que a decisão
dos jurados
é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e
na sessão plenária do
J
úri
, pois,
conforme

foi
asserido
anteriormente
,
o Conselho de Sentença, dotado de competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente
a tese da acusação, afastando todas as teses
sustentada
s
pel
a defesa do

apelante
, devendo,
pois
, permanecer intacta
a
sua condenação pela prática do delito tipificado no
art. 121, § 2o, II e IV
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

rejeito
a
s
preliminar
es
arguida
s
pelo Ministério Público
. E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso de

Roberto Rocha Teixeira

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022